Tribunal: TJMT
Processo: 0014105-19.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014105-19.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIKE VENTURA LEQUE DA SILVA - CPF: 004.894.351-73 (APELANTE), MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 042.838.631-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKE VENTURA LEQUE DA SILVA - CPF: 004.894.351-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA
ABSOLVIÇÃO

POR AUSÊNCIA DE PROVAS
QUANTO À AUTORIA E APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, SOBRETUDO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO

DA CONDUTA DELITIVA
PARA POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.
INVIABILIDADE
. ANÁLISE DO LOCAL E CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS, PRINCIPALMENTE PELA SEPARAÇÃO DOS ENTORPECENTES EM TROUXAS PARA VENDA, ALÉM DE APETRECHOS CARACTERÍSTICOS DA TRAFICÂNCIA.

1.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo dos agentes policiais que participaram da ocorrência, que se mostraram harmônicos e coerentes entre si, além da óbvia apreensão de 10 (dez) porções de cocaína, com massa de 6,85 g (seis gramas e oitenta e cinco decigramas), além de 02 (duas) porções de ácido bórico, 03 (três) rádios comunicadores, 01 (um) tubo de linha usado e 01 (uma) colher de cabo verde.

2.

De mesmo modo, incabível a desclassificação da conduta ao réu imputada para posse para uso próprio, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 28, § 2o da Lei de Drogas, pois há nos autos apreensão da cocaína separada para venda, depoimento dos policiais assegurando a traficância realizada e demais apetrechos típicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Maikon Wilson da Silva Almeida contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 13a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante pelo crime do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 111594976).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
a absolvição do réu por ausência de provas quanto à autoria, aplicando-se o
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal; subsidiariamente,
b)
a desclassificação da conduta a ele imputada para posse para uso próprio, do art. 28 da Lei de Drogas (ID 134759160, p. 177/183).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 134759165).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 136572664).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, sua absolvição por ausência de provas quanto à autoria, aplicando-se o
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta a ele imputada para posse para uso próprio. Todavia, atento à fundamentação expendida e ao conjunto fático-probatório,
verifico não assistir razão à irresignação
.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo, confirmando que os materiais apreendidos se tratavam de 10 (dez) porções de cocaína, com massa de 6,85 g (seis gramas e oitenta e cinco decigramas), além de 02 (duas) porções de ácido bórico, 03 (três) rádios comunicadores, 01 (um) tubo de linha usado e 01 (uma) colher de cabo verde. Não obstante, a autoria ficou claramente comprovada sobretudo pelos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência.

Nesse sentido, em sede judicial, o agente Odir da Silva afirmou que se deslocou até o endereço que possuía do réu, que era na casa da avó de Maikon. Lá estando, porém, descobriu que o denunciado não residia naquela localidade, motivo pelo qual entrevistou outras pessoas na região, sendo que
estas informaram que ele realmente era “perigoso” e que comercializava drogas
, sem saber, contudo, informar se assim ele fazia na casa própria ou no endereço de sua avó.

De mesmo modo, o policial Klevison afirmou – perante o contraditório e a ampla defesa – que o réu suspeitou que seria abordado, quando aquele realizava rondas na localidade, razão pela qual empreendeu fuga. Todavia, em buscas no imóvel,
encontrou cocaína separada em trouxas, além de éter, ácido bórico frascos e rádios
.

Ainda nesta esteira, o agente Edilberto aduziu em juízo que recebeu informações de que o corréu já teve passagem por roubo, entre outros, mas que era trabalhador e usuário de drogas. Em sentido diverso, consignou que os vizinhos falaram que o mais “perigoso” era o apelante, visto que
realizava tráfico de entorpecentes na região
.

Na mesma linha intelectiva, o militar Alexsandro confirmou perante o juízo sentenciante que estava ele e seu companheiro em rondas, quando avistaram dois indivíduos na frente da residência identificada nos autos, quando o recorrente fugiu e restou o corréu, detido na hora e posteriormente solto – de tal forma que, por estar a porta da casa aberta, então averiguaram o que lá continha,
tendo eles se deparado com porções de cocaína e apetrechos diversos, como linha, tesoura, ácido e afins
. Ademais, indagado, afirmou que não conhecia nenhum dos réus,
mas sabia que naquela região existia o comércio de entorpecentes
.

Por último, interrogado de acordo com os princípios constitucionais do processo penal, Maikon afirmou que estava sozinho na casa da avó no dia mencionado na denúncia, confirmando que quando os policiais lá chegaram aquele empreendeu fuga. Inobstante, aduziu que o outro corréu lá apareceu com droga, mas que ambos iriam prepara-la para posterior uso próprio.

Ato contínuo, afirmou que a droga não era sua, nem os demais materiais, mas tão somente que seria usuário e que Maike, em verdade, é que teria a droga consigo. Porém, essa narrativa
se encontra dissociada
de todo o contexto fático-probatório, mormente porquanto os depoimentos dos policiais militares e investigadores da polícia civil se mostraram coerentes e harmônicos entre si, indicando que o apelante fugiu do local e que este é
conhecido na localidade como traficante
, não havendo qualquer mácula ou evidência que deva afastar tal prova.

Dessa forma,
não há como absolver o recorrente por ausência de provas quanto à autoria
, de maneira que pudesse ensejar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, principalmente porque há elementos produzidos no curso da ação penal suficientes evidenciando a traficância, seja pela droga apreendida, seja pelos materiais típicos deste tipo penal, ou até mesmo pelo depoimento dos policiais que participaram do ocorrido. Aliás, quanto a este último, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública:

(...)
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (...) (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Enunciado Orientativo no 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais
,
desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De lado outro, para que pudesse ser desclassificada a conduta a ele imputada para posse para uso próprio, os requisitos do art. 28, § 2o da Lei de Drogas deveriam assim evidenciar, pela análise da natureza e quantidade do entorpecente, local e condições que se desenvolveu a ação, circunstâncias pessoais e sociais, além da conduta e antecedentes do agente. Porém,
o conjunto de provas demonstra o contrário
: apreensão de entorpecentes separados prontos para venda, depoimento dos agentes assegurando a traficância realizada pelo apelante e existência de demais apetrechos característicos,
o que afasta essa pretensão defensiva.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando a absolvição e desclassificação da conduta requerida. Via de consequência, mantenho incólumes os termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023